Tribunal: TJDFT
Processo: 0751990-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. BASE DE CÁLCULO. ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS A QUALQUER TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968), além da razoabilidade da pretendida revisão no caso concreto. Trinômio de necessária verificação no estabelecimento do valor da verba alimentar a ser paga.
2. Na hipótese, o agravante firmou acordo homologado judicialmente para que os alimentos incidam sobre os seus rendimentos brutos recebidos a qualquer título, sem fazer qualquer ressalva quanto aos valores eventualmente percebidos como Participação nos Lucros e Resultados – PLR, não se justificando a exclusão desse rendimento da base de cálculo da pensão alimentícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.